Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722716-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA MARIA MUNDY DA COSTA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLA MARIA MUNDY DA COSTA D E S P A C H O Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 28560087, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator